Tribunal: TJES
Processo: 5013682-36.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013682-36.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RECORRIDO: MARIA LUZIA PEREIRA DA SILVA DUARTE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013682-36.2022.8.08.0011.

Recorrente: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Recorrida: MARIA LUZIA PEREIRA DA SILVA DUARTE.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TENTOU CANCELAR SEU CONTRATO JUNTO A REQUERIDA, KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, CELEBRADO NO MÊS 06/2021, NO QUAL FICOU ACORDADO O PAGAMENTO DE 24 X DE R$169,06 NO QUAL A CONSUMIDORA JÁ EFETUOU O PAGAMENTO DE 06 DELAS E NÃO CHEGOU A EFETUAR NENHUM PROCEDIMENTO DEVIDO A GRANDE "ENROLAÇÃO" DA PARTE DA RECLAMADA. RELATA QUE FOI ATÉ A SEDE DA RECLAMADA ONDE NÃO CONSEGUIU LOGRAR ÊXITO EM REALIZAR O CANCELAMENTO E, DEVIDO A ISSO, BUSCOU AUXÍLIO DO PROCON MUNICIPAL. AQUELE ÓRGÃO, CIENTE DOS FATOS, CONTATOU O ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL EM AUXILIAR NAS TRATATIVAS REFERENTES A TAL EMPRESA, POSTO JÁ SEREM DEZENAS, FALANDO COM A DR. TATIELE, QUE INFORMOU QUE ENVIARIA UMA RESPOSTA PARA A CONSUMIDORA NO PRAZO DE 05 DIAS. A RECLAMANTE RETORNOU AO PROCON NO DIA 11/05/2022 INFORMANDO QUE A RECLAMADA NÃO ENTROU EM CONTATO COM ELA EM NENHUM MOMENTO PARA RESOLVER A QUESTÃO, ESTANDO SEU CONTRATO AINDA ATIVO. INFORMOU, TAMBÉM, QUE A RECLAMADA ESTÁ COBRANDO VALORES DELA. COMO CONSEQUÊNCIA DO NÃO CANCELAMENTO, E, EVIDENTEMENTE, COM O VENCIMENTO DE VÁRIAS PARCELAS NÃO PAGAS ADVINDAS DA NEGOCIAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO ENCERRADA COM O ACEITE DA RECLAMADA, RELATA, AINDA, QUE ENCONTRA-SE COM SEU NOME NEGATIVADO NO SPC E SERASA. REQUER QUE AS REQUERIDAS SEJAM CONDENADAS A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO TRATAMENTO E CONDENADAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGA A PARTE RÉ QUE TODOS OS VALORES E PARCELAS ESTAVAM DE ACORDO COM O PACTUADO E A PARTE REQUERENTE ANUIU COM SUA ASSINATURA. NÃO CONSTA QUALQUER INFORMAÇÃO DÚBIA, SENDO QUE CONSTA CLARAMENTE OS VALORES DAS PARCELAS E O TOTAL DOS SERVIÇOS. ADUZ QUE A PARTE AUTORA NÃO CONSEGUIU REALIZAR OS TRATAMENTOS JUNTO AO PRESTADOR DE SERVIÇOS, LOGO, NÃO HÁ QUALQUER RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA À REQUERIDA E A PARTE AUTORA É DEVEDORA DO VALOR CONTRATADO. PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: (1) DECRETAR a rescisão dos contratos de serviços de odontologia e financiamento então convencionados entre as partes, como dos autos consta, para os devidos fins; (2) CONDENAR a 2ª ré a promover o definitivo cancelamento da restrição negativa nos autos apontada em desfavor da autora, sob as penas da lei; (3) CONDENAR as rés solidariamente a restituírem o valor de R$ 1.014,36 em favor da autora, com correção monetária que deve ser contada da data de cada pagamento efetuado até a última citação realizada (30/11/2022) com aplicação do INPC e juros de mora que deve ser considerada desta última citação (30/11/2022) em diante empregando-se a Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária; (4) CONDENAR as rés solidariamente a pagarem o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da última citação (30/11/2022) em diante pela Taxa Selic.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER A REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. COMO ARGUMENTAÇÃO, ADMITINDO-SE POR MERA ALEGAÇÃO UMA SUPOSTA POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO, REQUER DESDE JÁ, PELA FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA EM PATAMAR CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO VERTENTE, ATENTANDO-SE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. NO PRESENTE CASO, CINGE-SE APURAR SE A AUTORA POSSUI OU NÃO O DIREITO DE REEMBOLSO PRETENDIDO, ALÉM DA INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. POIS BEM,
TODOS OS AGENTES INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS À CONSUMIDORA, CONFORME ART. 18 DO CDC. VERIFICANDO-SE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES DO SERVIÇO CONTRATADO E NÃO PRESTADO A CONSUMIDORA, CAUSANDO-LHE PREJUÍZOS, RESTA CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NO CDC. RESCINDIDO O CONTRATO PRINCIPAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS), DEVE-SE RESCINDIR O ASSESSÓRIO (FINANCIAMENTO BANCÁRIO), MOSTRANDO-SE IMPERTINENTE EXIGIR QUE A RECORRIDA CONTINUE OBRIGADA AO PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AO EMPRÉSTIMO VINCULADO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FRUSTADO. O CDC DISPÕE NO ART. 14, CAPUT, QUE CUMPRE A EMPRESA RESPONDER DE FORMA OBJETIVA PELA REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INEXISTINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INDEVIDO É O PAGAMENTO DE QUALQUER QUANTIA. A CONSUMIDORA NÃO PODE RESPONDER PELO PAGAMENTO DE SERVIÇO OU PRODUTOS QUE NÃO UTILIZOU OU CONTRATOU, SENDO CERTO QUE É ILÍCITA A INSCRIÇÃO DE SEU NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE DÍVIDAS INEXISTENTES, O QUE IMPORTA NA CONFIGURAÇÃO O DANO MORAL.

DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. NO ENTANTO, NO QUE CERNE AO
QUANTUM
ARBITRADO, VISLUMBRO QUE ESTE NÃO CARECE DE REFORMA. É NECESSÁRIO QUE O ARBITRAMENTO DE VERBA A TÍTULO INDENIZATÓRIO DEVE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PORTANTO, ENTENDO SER PERTINENTE A FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). CONDENO A PARTE REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)